Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724171-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, JOSE TIBERIO DA COSTA, ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, RENATA MORAES SIMIONE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo executado Ernani Tibério Pereira da Costa, sob o fundamento de que é possível o bloqueio judicial em conta bancária no limite de 30% dos rendimentos do devedor, assim consignando ao final (ID 17772380 – p. 97/99): Defiro a transferência do valor de R$ 1.017,38 (um mil dezessete reais e trinta e oito centavos) em favor do credor, que corresponde a 30% do bloqueio e ao que exceder promovo o desbloqueio em favor do devedor (Ernani). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm, de fato, admitindo a penhora de percentual do salário, quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil. Nesse sentido, aduz que o agravado Ernani Tibério Pereira da Costa percebe mensalmente a quantia aproximada de R$8.825,36, conforme contracheque juntado ao ID 67316294 - p. 37 dos autos de origem, valor este superior à média percebida pelo cidadão brasileiro e suficiente para sua sobrevivência. Afirma que, nada obstante, ao invés de determinar a penhora do valor correspondente a 30% dos proventos do agravado (R$2.647,60), o juízo a quo, equivocadamente, determinou a penhora de 30% do valor efetivamente bloqueado na conta do agravado (R$1.017,38). Cita julgado que reputa favorável à tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida ao menos a penhora do valor correspondente a 30% dos proventos do agravado Ernani Tibério Pereira da Costa, em relação ao bloqueio realizado via sistema BACENJUD na conta que mantém junto ao Banco do Brasil. Preparo recursal comprovado ao ID 17771056. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se, ao menos em parte, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade sobre a verba de natureza salarial (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, creditada em conta corrente, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Assim, correta a decisão agravada ao consignar que “é vedada penhora da verba salarial do executado no que diz respeito a descontos mensais na folha de pagamento até o adimplemento total do débito.” Portanto, descabida a pretensão do agravante no sentido de que o percentual incida sobre o valor bruto da remuneração. Feita essa observação, ao compulsar os autos verifica-se que o agravado exerce o cargo de Analista Técnico I do SEBRAE, auferindo rendimentos brutos de R$8.825,36 e líquidos de R$4.456,36, conforme contracheque mais recente, referente ao mês de maio/2020 (ID 17772380 – p. 50). Ocorre que, ao longo do mês, são creditados em sua conta bancária pelo SEBRAE dois valores a título de proventos: R$2.227,00 em cada quinto dia útil, discriminado como “adiantamento 30% salário” e R$4.456,36 no dia 25 de cada mês (ID 64659329 – p. 1 dos autos de origem), de maneira que o salário percebido pelo agravado em sua conta bancária soma o valor de R$6.683,36 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) Nessa perspectiva, deveria ser transferida ao credor a importância de R$2.005,00 (dois mil e cinco reais), quantia que efetivamente corresponde a 30% do salário creditado em conta corrente, ao invés de R$1.017,38. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o deferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora